Tribunal: TJSP
Processo: 2381543-78.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Ordem Econômica
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Habeas Corpus. Nulidade de decorrente do ingresso irregular em estabelecimento comercial. Inocorrência. Verificação de desvio da rota do caminhão, previamente identificado como envolvido em atividade suspeita e visualização de atividade ilícita por parte dos policiais que justificam o ingresso no imóvel. Adequação à Tese 280 fixada pelo E. STF. Ordem denegada.